Tribunal: TJSP
Processo: 1001406-59.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
Contrato de cartão de crédito - Desconto em margem consignada - Ciência prévia do consumidor Necessidade:

Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, conforme previsto em instrumento contratual.

RECURSO NÃO PROVIDO